Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa.

3. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

4. Agravo de instrumento desprovido.